Tribunal: TJDFT
Processo: 0732129-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732129-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO INSTITUTO DE INOVACAO &amp; GOVERNANCA AGRAVADO: 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA DAS FUNDAÇÕES E ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal, considerando a informação de que o feito principal fora sentenciado. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2023 10:37:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador